Tribunal: TJBA
Processo: 0000550-96.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000550-96.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
ADRIANA NATIVIDADE ATAIDE ADAM, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ANA LUCIA BISPO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITATIM.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA.

INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DA
ARE 709212 PELO STF.
MÉRITO.

DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. POSSIBILIDADE. MULTA DE 40%. DESCABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência da Justiça Comum, suscitada pelo Apelante, não merece prosperar. É que o STF firmou a competência da Justiça Comum para decidir sobre a existência, validade e eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ainda que se discuta eventual nulidade na contratação. Precedentes jurisprudenciais.

Preliminar rejeitada.

2.

De acordo com o STF, no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição - ausência do depósito do FGTS -, ocorra após a data do referido julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos. “Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

3.
Logo
, levando em conta o julgado supramencionado e considerando que a Apelada foi admitida para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime de contratação temporária, em fevereiro/1997, sendo demitida em dezembro de 2012, com a ação ajuizada em 26.08.2014,
ou seja, antes do julgamento da
ARE 709212 pelo STF
, é de se reconhecer a incidência da prescrição trintenária (e não quinquenal) do FGTS.

4. Embora reconhecida a nulidade da contratação
,
por violação à Constituição Federal (art. 37, II, CF/88), subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS,
ex vi
do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, mas não à multa de 40% (quarenta por cento). Precedentes do STJ.

5. Aceitar o inadimplemento do Município diante do trabalho efetivamente prestado pela Autora, ora Apelada, seria, além de consagração do locupletamento ilícito, violação aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).

6. Restando incontroverso o vínculo funcional entre as partes e não tendo o Município, ora Apelante, se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento escorreito da verba em questão, patente o direito da Apelada ao recebimento da indenização pleiteada, exatamente como bem decidiu o Magistrado singular.

7. Nas ações submetidas ao procedimento comum, em trâmite na Justiça Comum Estadual, não há qualquer dúvida acerca do cabimento da condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a condenação recaia sobre a Fazenda Pública. Mantida a verba honorária no percentual arbitrado.

8. Preliminar rejeitada. No mérito,

Apelo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000550-96.2014.8.05.0225
, em que figuram como Apelante o

MUNICÍPIO DE ITATIM
e Apelada
ANA LÚCIA DOS SANTOS PEREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.